Tribunal: TJDFT
Processo: 0750746-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO.
1. A mera alegação de que o paciente é dependente químico não é capaz de gerar uma dúvida razoável quanto à sua higidez mental e não impõe ao juiz a instauração do incidente de insanidade mental.
2. Não há ilegalidade na decisão que indefere pleito de instauração do incidente de insanidade mental, quando ausente dúvida razoável quanto à capacidade mental do paciente ao tempo do crime, sobretudo se os documentos juntados aos autos não demonstram relação com a prática criminosa.
3. Ordem denegada.